Tribunal: TJBA
Processo: 8001049-17.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001049-17.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A

Advogado(s)
:
ANA PAULA BATISTA POLI, LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACIFICO

AGRAVADO: JONATHAN SOUSA NETTO

Advogado(s)
:
JONATHAN SOUSA NETTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTA DE E-MAIL DESCONTINUADA. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE CUMPRIMENTO. DUPLICIDADE DE MULTAS COERCITIVAS. DECISÃO EXTRA PETITA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A.
contra decisão proferida nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença nº 8095091-89.2025.8.05.0001
, movido por
JONATHAN SOUSA NETTO
, que determinou o cumprimento de obrigação de fazer consistente em disponibilizar o acesso à conta de e-mail “jonathannetto@r7.com” para realização de backup, fixando multa diária de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

A agravante sustenta a
impossibilidade técnica
de cumprimento da obrigação, pois o serviço de e-mail foi encerrado definitivamente em
03/02/2017
, e alega
bis in idem
pela fixação de nova multa, já havendo astreinte de R$ 100,00 limitada a R$ 10.000,00 fixada no acórdão da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se é
exigível a obrigação de fazer
consistente em disponibilizar acesso a conta de e-mail descontinuada, diante da alegada
impossibilidade técnica
;
(ii) estabelecer se a
nova multa diária de 10%
sobre o valor da causa, fixada em cumprimento provisório de sentença, configura
bis in idem
e
decisão extra petita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
Agravo de Instrumento é cabível
nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, sendo tempestivo e devidamente preparado.

A
obrigação de fazer
imposta à agravante tornou-se
tecnicamente impossível
, pois o serviço de e-mail “@r7.com” foi encerrado em fevereiro de 2017, inexistindo possibilidade material de reativação da conta ou recuperação dos dados.

O próprio acórdão que fixou a obrigação condicionou seu cumprimento aos
“limites de preservação técnica da empresa”
, o que reforça o reconhecimento da
inexigibilidade
da prestação diante da impossibilidade absoluta.

A agravante comprovou ter
notificado previamente
o agravado para realizar backup de seus arquivos antes da descontinuação do serviço, evidenciando o
cumprimento do dever de informação
e a observância da
boa-fé objetiva
(art. 422 do CC).

A imposição de nova multa diária de
10% sobre o valor da causa
, além da já fixada de
R$ 100,00 limitada a R$ 10.000,00
, configura
duplicidade de sanções (bis in idem)
e
decisão extra petita
, vedada pelo art. 492 do CPC.

O título executivo judicial deve ser executado nos exatos limites fixados na decisão de mérito, não sendo possível
criar nova penalidade coercitiva
sem modificação da astreinte originária.

A liberação de acesso a conta de e-mail descontinuada implica
risco de irreversibilidade prática e jurídica
, reforçando o
periculum in mora
e a necessidade de afastar a obrigação inexequível.

Diante da análise do mérito do agravo principal, o
Agravo Interno interposto contra o indeferimento do efeito suspensivo
perde o objeto, sendo declarado
prejudicado
(art. 932, III, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A obrigação de fazer é inexigível quando demonstrada a
impossibilidade técnica absoluta de cumprimento
, especialmente diante do encerramento definitivo do serviço.

A imposição de
nova multa coercitiva
em fase de cumprimento provisório de sentença, além daquela fixada no título executivo, configura
bis in idem
e
decisão extra petita
, vedada pelo art. 492 do CPC.

A
boa-fé objetiva
e o
dever de informação
são atendidos quando o fornecedor comprova ter comunicado previamente o usuário sobre a descontinuação do serviço e a necessidade de backup.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 492; 499; 520; 536, § 1º; 805; 932, III; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2010005-57.2017.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Coelho, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2017; TJ-DF, AI nº 0704515-02.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 08.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8001049-17.2025.8.05.9000
, em que figuram como Agravante
RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A.
e como Agravado
JONATHAN SOUSA NETTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, e
JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora